Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-30.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000442-30.2023.8.11.0011
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE
EMBARGANTE: MARCELO RODRIGUES
EMBARGADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – EMBARGOS PREJUDICADOS.
1. É nula de pleno direito a sentença que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.
2. Havendo erro de premissa, de rigor o reconhecimento de nulidade da sentença proferida.
3. A nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
4. Embargos Prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000442-30.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES - CPF: 442.023.341-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestando-se em sessão pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023